Tribunal: TJDFT
Processo: 0010984-96.2008.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0010984-96.2008.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por SINDIRETA/DF em face do DISTRITO FEDERAL ante acórdão que negou provimento a Agravo Interno. Manifeste-se o Embargado, nos termos do art. 1.023, §2o, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 9 de abril de 2025 12:10:08. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador